Tribunal: TJMT
Processo: 0020586-27.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
DJALMA ERMENEGILDO

Número do Protocolo: 59511/2019
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO (ART. 288 C/C ART. 312, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELADO ABSOLVIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO, POR OITO VEZES (EM CONCURSO MATERIAL) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO – PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO ART. 71, DO CP (CONTINUIDADE DELITIVA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se a condenação por associação criminosa e peculato, em continuidade delitiva, ao apelado investido ora no cargo de Gerente de Patrimônio, ora como Secretário de Administração e Patrimônio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o qual, na esfera de suas atribuições, teve papel relevante na engenharia criminosa arquitetada, ao atestar recibos de notas fiscais frias de empresas de fachada, com o fito ilícito de desviar recursos públicos que retornavam em proveito do próprio grupo comandado pelo ex-Deputado Estadual e réu confesso, José Geraldo Riva.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
DJALMA ERMENEGILDO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 20586-27.2015.811.0042, Código 415218, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado DJALMA ERMENEGILDO da imputação dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e peculato (art. 312, do CP), por oito vezes, em concurso material (art. 69, do CP), por ausência de provas suficientes da sua participação no esquema delituoso, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 959/962).
Em razões recursais, requer o Ministério Público, a condenação do apelado nos crimes que lhe são imputados na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, em especial pela ausência de causa lícita que justificasse o recebimento de mercadorias contratadas de maneira fictícia (fls. 976/1029).
Já a defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo ministerial, com a consequente revogação de toda e qualquer medida de sequestro/arresto e liberação dos bens do recorrido, incluindo a liberação dos valores arrecadados com o leilão do veículo Toyota SW4, objeto da Medida Cautelar de Sequestro no 10445-46.2015.811.0042 – Cód. 405884 (fls. 1032/1051).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial, para condenar o apelado pelos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e peculato (art. 312, do CP), por oito vezes, em concurso material (art. 69, do CP) (fls. 1076/1085).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT 5768/O.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 20586-27.2015.811.0042, Código 415218, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado DJALMA ERMENEGILDO da imputação dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e peculato (art. 312, do CP), por oito vezes, em concurso material (art. 69, do CP), por ausência de provas suficientes da sua participação no esquema delituoso, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Narra a denúncia, em síntese, que:
“(...) Instrui o feito vasto arcabouço probatório, incluindo dados obtidos mediante a transferência devidamente autorizada por ordem deste Juízo da quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico dos investigados, os quais apontam a existência de verdadeira organização criminosa engendrada com o abjeto propósito de dilapidar o patrimônio público estadual, tudo detalhadamente arquitetado por servidores do Poder Legislativo Estadual e os empresários/responsáveis pelas pessoas jurídicas LIVROPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (atualmente MADEREIRA MATO GROSSO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME), HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., AMPLO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. (atualmente AMPLOFARMA DROGARIA LTDA.), REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e SERVAG REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (posterior alteração da razão social para REALFARMA e atualmente REI REAL MERCADO).
O esquema era encabeçado pelo investigado JOSÉ GERALDO RIVA, ora apontado como líder do bando criminoso, que, se valendo da condição de ordenador de despesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pois sempre se manteve a frente da mesa Diretora do poder Legislativo Estadual exercendo as funções de Presidente ou Primeiro Secretário, idealizou um verdadeiro plano de desvio de dinheiro público da casa que presidia, contando, para tanto, com a efetiva colaboração dos demais denunciados, para fraudarem a execução de contratos licitatórios na modalidade Carta Convite, Pregão Presencial e Concorrência Pública, visando a aquisição simulada de material de expediente, artigos de informática e outros junto às empresas LIVROPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (atualmente MADEREIRA MATO GROSSO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME), HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., AMPLO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. (atualmente AMPLOFARMA DROGARIA LTDA.), REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e SERVAG REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, quando na verdade somente ocorriam os pagamentos sem que houvesse a efetiva entrega dos produtos.
Impende ser destacado que não havia a entrega efetiva dos materiais de consumo, papelaria, produtos de informática e outros na Casa de Leis Estadual, apenas a simulação de aquisição destas mercadorias das empresas supracitadas, que por óbvio, objetivava o logro de vantagem pessoal ilícita por parte dos denunciados e promessa de vantagens também ilícitas para terceiros.
Frisa-se que, para possibilitar a consecução da fraude de desvio de vultuosas quantias em dinheiro dos cofres públicos, além do idealizador do esquema, JOSÉ GERALDO RIVA, e dos empresários das pessoas jurídicas já citadas, fazia-se necessária a cooptação de servidores da Casa de Leis, estrategicamente alocados nos setores de Patrimônio, Finanças e Secretaria Geral, que foram os responsáveis por atestar o suposto/falso recebimento das mercadorias que nunca foram entregues naquele Órgão Público, como também, autorizar os empenhos e os pagamentos ilícitos.
Com essa incumbência, destacou-se a colaboração de EDEMAR NESTOR ADAMS (Secretário de Orçamento e Finanças em 2005 e 2006 e Secretário Geral da Assembleia Legislativa de 2006 a 2009 – faleceu no transcurso das investigações), ESON JOSÉ MENEZES (Secretário de Administração e Patrimônio nos anos de 2005 e 2006), JANETE GOMES RIVA (Secretária de Administração e Patrimônio no ano de 2007), DJALMA ERMENEGILDO (Gerente de Material e Patrimônio em 2005, Gerente de Serviços Gerais em 2006 e Secretário de Administração e Patrimônio em 2007 a 2009), MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO (Gerente de Material em 2005), e DJAN DA LUZ CLIVATI (Gerente de Material e Patrimônio em 2007).
Conforme disposição expressa nos Editais e Contratos Administrativos entabulados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e os representantes das empresas já citadas nesta inicial acusatória, uma vez expedida a Ordem de Fornecimento pelo setor de aquisições da ALMT, os produtos deveriam ser entregues no almoxarifado da Secretaria de Material e Patrimônio, no prazo de 10 (dez) dias, cujo setor se incumbiria de fazer o recebimento provisório das mercadorias, ao passo que o recebimento definitivo dar-se-ia pela unidade administrativa da Secretaria de Material e Patrimônio, que tinha por atribuição verificar todas as especificações dos produtos fornecidos e somente após atestar seu recebimento e comunicar o Setor Financeiro para autorizar a expedição da Ordem de Pagamento.
Assim sendo, verifica-se que ESON JOSÉ MENEZES, JANETE GOMES RIVA, DJALMA ERMENEGILDO, MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO e DJAN DA LUZ CLIVATI, diante das funções que exerciam na ALMT, emitiram os atestados de recebimento ideologicamente falsos das mercadorias, produtos e serviços que jamais foram fornecidos ou entregues pelas empresas fornecedoras, conforme se verifica pela análise da extensa documentação carreada aos autos no 14545-88.2008.811.0042 (em apenso).
(...)
Neste viés, ressalta-se, conforme delineado que o esquema de corrupção e desvio de dinheiro instalado na Assembleia Legislativa não poderia ser concretizado se não fosse por intermédio da anuência e participação dos agentes públicos que tinham o dever e a função de verificar a regularidade dos certames e conferir o recebimento das mercadorias e não o fizeram, não por mero descaso com o serviço, mas por cumprirem ordens do “chefe” maior, o então Presidente da Assembleia Legislativa, JOSÉ GERALDO RIVA.
Com efeito, participaram ativamente os ora denunciados JANETE GOMES RIVA, DJALMA ERMENEGILDO, EDSON JOSÉ MENEZES, MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO E DJAN DA LUZ CLIVATTI, já que estes foram Secretários de Patrimônio no período entre 2005 e 2009 e, nesta condição, tinham a obrigação de conferir o material entregue com o descrito nos respectivos documentos fiscais que os acobertavam e não o fizeram.
Ante o delineado é fato que não houve a entrega das mercadorias descritas nos respectivos certames licitatórios (Ordens de Fornecimento) e nas Notas Fiscais que acobertavam a entrega dos itens adquiridos. Não obstante, é de se destacar, ainda, a título de exemplificação, a total incongruência do montante supostamente adquirido pela Assembleia Legislativa com a sua efetiva necessidade de material.
Apenas a título de argumentação, porquanto é cristalino que não foram entregues as mercadorias na Assembleia Legislativa pelas empresas investigadas, destaca-se o consignado no Laudo Pericial n. 404/2014 do CAOP (vide fls. 3135/3241 do PRC 134), que a quantidade de material fornecido não condizia com a real necessidade de consumo daquela Casa de Leis.
Com efeito, conforme apontado no Laudo Pericial Contábil n. 407/2014, somente em decorrência do Pregão Presencial n. 001/2007, a empresa LIVROPEL teria fornecido 4.975 cartuchos/toners, recebendo, apenas por esta mercadoria, a importância de R$ 573.611,90 (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e onze reais e noventa centavos), no ano de 2008, sendo que no mesmo período a empresa HEXA teria fornecida a quantidade de 3.680 toners/cartuchos, recebendo para tanto R$ 491.145,60 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), o que é um absurdo, considerando, especialmente, que conforme consignado pela perícia contábil, neste período havia apenas 146 (cento e quarenta e seis) impressoras na Assembleia Legislativa, o que daria uma média de 59 toners/cartuchos por impressora para execução de tarefas corriqueiras do expediente ordinário, considerando que os demais serviços gráficos de impressão estão inseridos e outras licitações e contratos específicos.
Verifica-se que apenas com o Pregão Presencial n. 001/2007 a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pagou, em 2008, exclusivamente, para aquisição de cartuchos/toners a importância de R$ 1.032.757,50.
Ocorre que no ano anterior, ou seja, 2007, conforme apontado no Laudo Pericial Contábil, a empresa HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA já tinha recebido da Casa de Leis a importância de R$ 4.057.641,60 (quatro milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), também, para pagamento de 33.035 (trinta e três mil e trinta e cinco) unidades de toners/cartuchos. Ora, como justificar tamanho dispêndio de dinheiro, equivalente, até mesmo a receita bruta de algumas instituições, para aquisição de toners/cartuchos, quando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso havia apenas 151 impressoras em 2007.
Se calcularmos a quantidade de cartuchos/toners adquiridos em 2007 proporcionalmente ao número de impressoras, ter-se-ia a quantidade de 218 (duzentos e dezoito) cartuchos/toners por impressoras, isso considerando somente o que foi fornecido pela empresa HEXA COM. SER INF. LTDA., o que é um absurdo e apenas confirma o fato de que os produtos não foram entregues, ao contrário, existiram somente na descrição das notas fiscais, para possibilitar o pagamento indevido e consequente desvio de dinheiro público.
É o resumo necessário, do qual se extrai toda evidência a ocorrência da prática de atos de corrupção/peculato-desvio, cujas gravidades extrapolam sobremaneira todos os limites éticos e legais descortinando conduta qualificada pela presença de considerável prejuízo ao erário, bem como pelo experimento de enriquecimento ilícito em detrimento dos cofres públicos, sendo certo que os ora denunciados provocaram o prejuízo ao erário, no período de 2005 a 2009, da importância de R$ 42.262.003,01 (quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, três reais e um centavo), que hodiernamente corresponde a R$ 62.012.006,24 (sessenta e dois milhões, doze mil, seis reais e vinte e quatro centavos), conforme a seguir especificado (...)” (fls. 07/20).
Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital proferiu sentença na data de 13/09/2018 e julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo o apelado dos crimes que lhe foram imputados na inicial acusatória.
Para tanto, aduziu o magistrado de primeiro grau que “não há como se deduzir que o réu aderiu a organização criminosa ou foi o responsável direto pela fraude a licitação e desvio de materiais da Assembleia Legislativa, não podendo responsabilizá-lo pelo simples fato de ter ocupado a função no setor de almoxarifado do Poder Legislativo.
Asseverou, ainda, que “atribuir responsabilidade penal à pessoa levando em consideração o cargo que exercia dentro da Assembleia Legislativa sem provas suficientes da sua participação no esquema delituoso configura responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio (...)” (fl. 962-verso).
Irresignado com o presente decisum, o Ministério interpôs o presente recurso almejando a condenação do apelado DJALMA ERMENEGILDO, pois, no entendimento do parquet, o recorrido desempenhou papel fundamental na associação criminosa articulada e comandada pelo ex-Deputado Estadual e réu confesso, José Geraldo Riva, que atuava de maneira ilícita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso com o auxílio de servidores públicos, incluindo o recorrido, manipulando procedimentos licitatórios com a escolha direcionada das empresas que deveriam vencer os certames e simulando a entrega e recebimento de bens e materiais de consumo referentes a contratações fictícias.
Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à acusação quanto aos pleitos pela condenação do réu pelos crimes de associação criminosa e peculato, porém, não em concurso material como pleiteado pelo Ministério Público, mas em continuidade delitiva como passarei a explanar.
De proêmio, impende destacar que o recorrido ocupou cargos e funções públicas na Casa de Leis, por intermédio do ex-Deputado Estadual José Geraldo Riva, além de ser Membro da Comissão Especial de Licitação da ALMT (cf. DOE, de 1o de abril de 2005, pág. 39, ref. Ato 047/2005).
Aliás, de todos os procedimentos licitatórios que são objeto da presente ação penal, o acusado participou como Membro Permanente da Comissão Especial de Licitação da ALMT (fl. 1003).
Há, portanto, provas cabais da sua presença durante os certames licitatórios, os quais visavam dar movimento ao esquema fraudulento para escolha das empresas selecionadas pelo grupo, objetivando a aquisição simulada de material de consumo e prestação de serviços.
Importante ressaltar que não se faz tal referência para punir o recorrido pelo cargo que ocupou, pois, assim, seria admitir a responsabilidade penal objetiva, punindo o agente tão somente pela função que desempenhava na ALMT.
Pelo contrário, tal informação é de suma importância para asseverar que o apelado tinha pleno conhecimento dos termos dos editais de licitação, que inadvertidamente previam:
- O recebimento dos produtos ou serviços e atestação das faturas pela Secretaria de Administração e Patrimônio ou servidor designado para esse fim;

- A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Administração e Patrimônio, através da Gerência de Material e Patrimônio ou servidor designado para esse fim;

- O local para a entrega da mercadoria era a Secretaria Executiva da Presidência da Assembleia Legislativa;

- A conferência de todos os serviços no ato da entrega.
Como bem apontado pelo Ministério Público, é inescusável o conhecimento das regras pelo apelado de como proceder quanto à execução desses serviços e suas responsabilidades.
Aliás, a própria defesa alega em memoriais finais que “a única participação de DJALMA ERMENEGILDO foi no sentido de atestar o recebimento de mercadorias que realmente acreditava terem sido algo de diligente conferência (depoimento de Gonçalo Maximiliano), sendo certo que, conforme demonstrado documentalmente e depoimentos em juízo, todas as formalidades legais foram criteriosamente observadas, sendo absolutamente IMPOSSÍVEL ao ora defendente ter ciência de qualquer vício ou ilicitude em relação a essa contratação. Como os procedimentos eram formalmente confeccionados sem nenhuma mácula e vinham com todas as formalidades exigidas cumpridas, sendo impossível a DJALMA ERMENEGILDO evidenciar qualquer nulidade/ilicitude, apunha sua assinatura acreditando serem os procedimentos legais e terem sido realizados de forma lícita e em absoluta consonância com os ditames legais. Em nenhum momento sequer imaginou que os procedimentos eram fraudados e as aquisições simuladas (...)”, ou seja, o mesmo tinha conhecimento do procedimento de recebimento de mercadorias (fl. 939).
Em seguida, o apelado passou a desempenhar justamente o cargo de Gerente de Serviços e de Patrimônio/Divisão de Expediente e Manutenção da ALMT, o qual tinha como função solicitar e conferir a entrega de bens e acompanhar a prestação de serviços contratados pela Casa de Leis.
O Ministério Público apontou em razões recursais algumas dessas solicitações feitas pelo apelado enquanto Gerente de Serviços e de Patrimônio, tais como o Memorando 278/2006, de 1o de dezembro de 2006, referente à Carta Convite 95/2006 (fls. 3423/3424 dos autos Código 127275) e o Memorando 277/2006 (fls. 5113, dos autos Código 127275), de 11 de dezembro de 2006, referente à Carta Convite 096/2006, ambos encaminhados ao Primeiro Secretário da ALMT à época, José Geraldo Riva, dentre outras solicitações.
Também nessa condição de Gerente, o acusado atuou conferindo e atestando o recebimento de materiais e a prestação de serviços referentes a contratos fictícios decorrentes do Pregão Presencial/Registro de Preços no 001/2017, conforme os documentos juntados às fls. 3808/3811, 3816/3820, 4928/4931, 4944/4948, 5454/5457 dos autos em apenso registrado sob o Código 127275.
Também procedeu a mesma conduta ao atestar o recebimento de materiais e prestação de serviços referentes a contratos fictícios em relação a Carta Convite 84/2006 (fls. 4488/4563), Carta Convite 95/2006 (fls. 3422/3502), Carta Convite 092/2006 (fls. 3591/3665) e Carta Convite 124/2005 (fls. 4637/4699), documentos estes acostados aos autos em apenso registrado sob o Código 127275.
Importante frisar que sobre a Carta Convite no 124/2005, o acusado atuou tanto como membro da Comissão Especial de Licitação da ALMT (fls. 4685/4686 – Código 127275), como Gerente de Material e Patrimônio para atestar o serviço contratado fictamente junto à empresa Servag Comércio Representações e Serviços Ltda – ME (fls. 4637/4699 – Código 127275).
No ano de 2017, o apelado deixou o cargo de Gerente de Material e Patrimônio da ALMT e passou a exercer o cargo de Secretário de Administração e Patrimônio da ALMT, conforme publicação no Diário Oficial de Mato Grosso na data de 19/10/2017.
Em conluio com o corréu Djan da Luz Clivatti, nomeado Gerente de Material e Patrimônio no lugar do acusado, o recorrido viabilizou a entrega simulada de materiais e serviços que constaram das notas fiscais frias emitidas em razão dos procedimentos licitatórios firmados na modalidade Pregão Presencial no 001/2007, 002/2008, como se vê dos documentos juntados aos autos em apenso registrado sob o Código 127275 (fls. 3267/3272, 3508/3511, 3516/3521, 3550/3553, 3561/3564, 3571/3574, 3583/3586, 3794/3797, 3859/3862, 3871/3874, 3961/3964, 4797/4800, 5006/5009, 5023/5026, 5034/5038, 5045/5048, 5056/5059, 5084/5087, 5095/5098 e 5465/5468, recebidos e atestados pelo acusado DJALMA; e 3528/3546, 4831/4993, 5069/5074, 5105/5108, 8297/8300 e 9666/9669 recebidos por Djan e atestados por DJALMA.
Apenas a título de exemplo, entre as datas de 05/03/2008 e 12/12/2008, ou seja, num período de 09 (nove) meses, a empresa Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda – ME, em razão da tomada de preço contratada através do Pregão Presencial no 001/2007, emitiu notas fiscais descrevendo dentre outros produtos a entrega de 126,8 mil caixas de envelope pardo (310 X 410), contendo 500 (quinhentos) unidades/caixa, o que totaliza a quantidade de 63,4 milhões de envelopes, que corresponde ao consumo diário de mais de 234 mil envelopes (ou 468 caixas) – contando sábados, domingos e feriados. Para tal aquisição, foi pago o valor de R$ 6.578.216,00 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil e duzentos e dezesseis reais) (fls. 3511/3586 – Código 127275).
Destaco a comparação feita pelo Ministério Público dos gastos realizados pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre de 2015 com a compra realizada pela associação criminosa da qual participava o acusado DJALMA (Memorando elaborado pela Secretaria de Administração e Patrimônio da ALMT – fls. 12976 dos autos da ação penal desmembrada, Código 400135).
Durante os seis primeiros meses do ano de 2015, a ALMT gastou a quantia de R$ 1.549.356,09 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis centavos e nove centavos) com materiais e bens de consumo. Logo, em seis meses a despesa geral da ALMT com material de consumo e prestação de serviços foi de aproximadamente 1,5 milhão de reais.
Como mencionado em linhas pretéritas, no ano de 2008, em apenas 09 (nove) meses, a ALMT gastou, somente com a aquisição de envelopes, um valor quatro vezes maior que a despesa semestral do ano de 2015 para aquisição de todo material de consumo.
Não bastasse isso, no exercício de 2008 foram gastos mais de 45 milhões de reais e em 2009 mais de 48 milhões de reais somente com material de consumo.
Os documentos acostados às fls. 14262/14276 (autos da ação penal desmembrada, Código 400135), comprovaram que o gabinete do ex-Deputado e réu confesso José Geraldo Riva, no período de 30/09/2009 a 18/12/2009, recebeu entre tonners e cartuchos de impressoras/copiadoras 6.826 unidades, o que corresponde ao consumo diário de 85 unidades/dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
Tais dados comprovam de maneira cabal a atuação do acusado DJLAMA no esquema criminoso arquitetado e comandado por José Geraldo Riva, que objetivava o desvio de dinheiro público por meio da Secretaria de Administração e Patrimônio e da Gerência de Patrimônio da ALMT, por meio do desempenho de funções atribuídas previamente nos editais das licitações fraudadas com a consequente simulação de aquisições fictícias tanto de material de consumo como de serviços.
Seguindo o entendimento esposado pelo Parquet, “a tentativa de se afirmar defensivamente que as notas fiscais recebidas correspondem ao fornecimento de materiais e serviços que foram conferidos e entregues a ALMT é manifestamente inverossímil, não apenas por se tratar de contratos fictícios lastreados em atos de corrupção, mas também por envolver empresas de fachada que não tinham condições mínimas de arcar com a realização dos serviços, inobstante as circunstâncias relacionadas ao seu histórico e ao quadro societário.
(...)
Circunstâncias como o período de quatro anos de odioso assalto aos cofres públicos e a grande quantidade de atos fraudulentos relacionados a diversos pagamentos sem causa lícita, que contou com o envolvimento do apelado DJALMA em todas as suas fases, desde a manipulação dos certames licitatórios até o atestado e recebimento de bens de consumo que não foram efetivamente prestados, não deixam nenhuma dúvida acerca da sua ação voluntária e consciente para a prática dos crimes” (fl. 1011).
Ponto importante a destacar é que o argumento apresentado pelo corréu e ex-Deputado Estadual José Geraldo Riva, em sua confissão, de que os produtos eram entregues diretamente nos gabinetes dos deputados através da Secretaria Geral da ALMT, reforça com maior clareza a assertiva de que o apelado DJALMA, reiterada e costumeiramente, atestava recibos de notas fiscais sem a análise e conferência do material.
Esclarecidas as questões relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, vejo que o pleito ministerial pelo reconhecimento do concurso material para os atos ilícitos praticados pelo apelado não comporta provimento, pois entendo que os crimes de peculato analisados no presente feito preenchem os requisitos objetivos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva.
Conforme demonstrado às fls. 1013, o acusado incorreu na prática delitiva de peculato-desvio por oito vezes: procedimento licitatório Pregão Presencial no 001/2007 e 002/2008; Cartas Convite no 005/2006, 095/2006, 092/2006, 084/2006 e 124/2005.
E, apesar dos crimes terem sido praticados num período de 03 (três) anos, tenho que a consecução de diversos atos necessários à obtenção de êxito na no esquema criminoso arquitetado, que inclusive demanda tempo para o normal prosseguimento dos procedimentos administrativos internos da Casa Legislativa, permite a configuração da causa de aumento do art. 71, do Código Penal, em detrimento do concurso material pretendido pela acusação.
Portanto, ante a nítida comprovação da materialidade e autoria dos crimes de associação criminosa e peculato em continuidade delitiva, havendo provas cabais do dolo nos desvios perpetrados e no intento se associar para a prática de crimes, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar DJALMA ERMENEGILDO pelos delitos previstos no art. 288 e art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal.
Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do crime de associação criminosa (art. 288, do CP)

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
Inexistem atenuantes/agravantes ou minorantes/majorantes a serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda basilar como definitiva.

Do crime de peculato em continuidade delitiva (Art. 312, c/c art. 71, ambos do CP)

Na primeira fase, tenho que as consequências do delito devem ser valoradas em desfavor do acusado, pois que fora desviado verba pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que ultrapassa a quantia de 40 milhões de reais, verba esta que poderia ser utilizada de diversas outras maneiras para garantir o funcionamento daquela Casa, razão pela qual fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Na terceira fase, reconheço a causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, eis que os delitos de peculato ocorreram por 08 (oito) vezes, durante os anos de 2005 a 2009, razão pela qual elevo a pena na fração de 1/2 (metade), restando no total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Ante o cúmulo material de crimes, tem-se uma pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
Estabeleço o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para condenar o recorrido DJALMA ERMENEGILDO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de associação criminosa e peculato (em continuidade delitiva), previstos, respectivamente, nos artigos 288 e 312, c/c art. 71, todos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.
É o voto.

V O T O ORAL
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto do d. Relator com alguns apontamentos, para que o Des. Orlando Perri tenha a contextualização dos fatos em julgamento, diante da excelente defesa realizada da tribuna.
O primeiro ponto a ser destacado é que essas fraudes que caracterizaram o peculato e a associação criminosa transcorreram num período de 2005 a 2009, no qual o apelado exerceu o cargo de gerência de material e patrimônio, de gerência de serviços gerais e o de secretário de administração e patrimônio, exercendo não só o poder de controle, de deliberação e de aprovação de compras, mas, sobretudo, o domínio sobre a gestão administrativa da Assembleia Legislativa, em relação aos materiais adquiridos.
Segundo ponto a ser ressaltado é a fragilidade do fundamento adotado pelo douto magistrado sentenciante que partir de uma premissa de que não se poderia reconhecer nem a associação criminosa e nem o peculato por conta da função exercida pelo apelado para absolvê-lo.
É óbvio que não é isso que foi apontado pelo Ministério Público na acusação. Não somente porque o apelado ocupava cargos cujas funções se revelaram como imprescindíveis para as alienações de materiais para a casa legislativa, mas sobretudo pela manipulação dos procedimentos licitatórios com escolha direcionadas de empresas que estariam definidas como vitoriosas desse certame, simulando, num momento posterior, a entrega e o recebimento de materiais de consumo referente a essas contratações fictícias.
Ao contrário do que foi apresentado pela defesa, é confirmado pela principal testemunha, o principal chefe do esquema, o então Deputado José Riva, que não apenas na delação citada pelo douto defensor, mas nos autos, confirma que esse modus operandi aconteceu não apenas no período de 4 (quatro) anos, implicando diretamente o apelado, mas em um período de aproximadamente 20 (vinte) anos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
A ilicitude administrativa era pauta da gestão legislativa.
Outro ponto que é importante a ser revelado consiste na atuação funcional do apelado, que apenas deixou o cargo de gerente de material e patrimônio e passou para um cargo mais importante ainda, o de Secretário de Administração e Patrimônio, em 2017. Ele efetivamente tinha o poder de gestão administrativa na parte que se relaciona as compras públicas de 12 (doze) anos. Sua função e diretamente o poder que estava vinculado ao cargo possibilitava que o esquema fosse realizado.
Dessa situação se retira, desde logo, a estabilidade e a permanência dessa associação criminosa, inclusive é admitida e confessada pelo próprio chefe do esquema criminoso, o então deputado estadual e maior beneficiário, Jose Geraldo Riva.
Assim sendo, reconheço também a continuidade delitiva no período superior a 3 (três) anos, por conta da complexidade do esquema descoberto posteriormente, mesmo com a atuação fiscalizatória do Tribunal de Contas, que julga anualmente as contas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas foi incapaz de identificar as fraudes recorrentes.
Outrossim, no caso, a prova testemunhal não é apta a provar qualquer estado de inocência. Ao contrário, não elide e não relativiza os atos praticados em continuidade delitiva.
As provas dos crimes imputados são substancialmente documentais e estão devidamente citadas e delineadas no voto condutor.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)
Acompanho o voto do Relator. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR